Tribunal: STF
Processo: HC 108446
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, I E III, DO CP). PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE ASSENTADA EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DEMAIS MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO, NESTE WRIT, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para reapreciar a arcabouço fático, com vistas a sub-rogar o convencimento do magistrado.



    2. Deveras, a discussão referente à indispensabilidade da prova pericial contábil é tarefa a ser realizada pelo juízo a quo, à luz do arcabouço fático-probatório constante dos autos.



    3. In casu, restou comprovado que o juízo a quo examinou, mediante ampla cognição e externado com minúcias na sentença condenatória, o conjunto fático acostado aos autos, consignando ser prescindível a produção de prova pericial contábil para comprovação da materialidade do delito de sonegação previdenciária (art. 337-A, incisos I e III, do Código Penal), análise posteriormente confirmada, em sede de apelação, pelo TRF da 4ª Região. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Agravo regimental desprovido.